Tribunal: STF
Processo: RE 92585
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
Competência. Ministro dos Transportes. Homologação do Quadro de Carreira. Rede Ferroviária Federal. - Em face do art. 34 do DL 5/66, com a redação que lhe deu o art. 3º do Decreto-lei 12/66, é competente para homologar o quadro de carreira da Rede Ferroviária Federal S/A o Ministro dos Transportes, e não o Ministro do Trabalho. Compatibilidade com o art. 85, I, da Constituição. - Recurso extraordinário conhecido a provido.